Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-96.2018.8.11.0046
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-96.2018.8.11.0046
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Industrial, Contratos Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.127.673/0001-93 (AGRAVANTE), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (ADVOGADO), CLAUDINEI HERRERA PACHECO - CPF: 089.776.398-08 (AGRAVANTE), CLAUDIA LAZARINI GONCALVES - CPF: 725.658.889-53 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES - CPF: 057.320.598-14 (AGRAVANTE), GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO - CPF: 171.503.738-36 (AGRAVANTE), GUAPORE WOOD - EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 06.127.673/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDINEI HERRERA PACHECO - CPF: 089.776.398-08 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA LAZARINI GONCALVES - CPF: 725.658.889-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS PEREIRA GONCALVES - CPF: 057.320.598-14 (TERCEIRO INTERESSADO), GISELI CRISTINA GARCIA PACHECO - CPF: 171.503.738-36 (TERCEIRO INTERESSADO), HERVITAN CRISTIAN CARULLA - CPF: 415.276.231-49 (AGRAVANTE), ANDERSON RODRIGUES CARVALHO - CPF: 667.517.721-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – INDEFERIMENTO JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a
decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, vez que não preenchidos os requisitos para a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL N. 1001108-96.2018.8.11.0046

AGRAVANTE: HERVITAN CRISTIAN CARULLA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental cível interposto por
HERVITAN CRISTIAN CARULLA

em face de decisão proferida por essa magistrada no recurso de apelação de mesmo número que indeferiu o pedido de justiça gratuita.

O agravante sustenta, em síntese, pela possibilidade da concessão do benefício ante o preenchimento dos requisitos exigidos.

Em contrarrazões o agravante requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

A decisão agravada negou o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HERVITAN CRISTIAN CARULLA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Comodoro.

Pretende o apelante, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça.

Intimado para comprovar ser merecedor da benesse juntou aos autos somente documentos id. 179408695.

Pois bem. A respeito da gratuidade da justiça, o Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Normalmente, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

Trata-se, portanto, de questão de direito e de fato.

No caso dos autos, todavia, o apelante não comprovou a sua hipossuficiência, e devidamente intimada para tanto não carreou aos autos qualquer documento que comprove sua situação, sendo, portanto, o indeferimento do pleito medida impositiva vez.

Prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY:

(...) A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio.
Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.

(
in
Código de processo civil comentado e legislação extravagante. - 9. ed. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006; nota 2 do art. 4o da Lei 1.060/1950, p. 1184) (negritei).

A propósito, vale lembrar que a assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, o que não é o caso dos autos.

No contexto dos autos, a simples alegação sem demonstrativo da real necessidade, não é motivo bastante para que lhes seja deferida a gratuidade da justiça destinada àqueles que realmente não possuem condições financeiras para demandar em juízo, sem prejuízo de sua sobrevivência.

Intime-se o apelante para que proceda ao recolhimento do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anotação do saldo devedor e inscrição em dívida ativa ou protesto em cartório.”

Portanto, os fundamentos da agravante não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada,
motivo pelo qual a mantenho
por seus próprios fundamentos.

Com essas considerações, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023